Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730415-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FERNANDA GENEROSO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo n° 0716490-46.2021.8.07.0003) ajuizada contra FERNANDA GENEROSO DE LIMA, indefere pedido de expedição de mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser indispensável para o desentranhamento postulado que o agravante comprove a localização do veículo por foto no endereço a ser diligenciado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que merece reforma a decisão, haja vista a ausência de amparo legal para a medida de comprovação da localização do veículo (ID 29218295). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo agravante. Preparo comprovado (ID 29218293). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 29381135). Comunicada a prolação de sentença (ID 29884788). Assim, em virtude do julgamento na ação principal, houve a perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso e, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator